Tribunal: TCU
Processo: 029.083/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis pagamentos irregulares de diárias e deslocamentos no âmbito do conselho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis pagamentos irregulares de diárias e deslocamentos no âmbito do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. retirar a chancela de sigilo dos presentes autos, mantendo-se, contudo, o sigilo da peça referente à identidade do denunciante; 9.3. determinar ao CAU/SP que, no prazo de 60 (sessenta) dias, adote as providências para apurar: 9.3.1. as indenizações de deslocamentos de 1.498,16 km, realizadas com base no art. 4o da Resolução 47/2013, referentes a deslocamentos realizados pelo então vice-presidente do CAU/SP no exercício de 2019, para participar de reuniões em dias intercalados, de modo a confirmar o efetivo deslocamento, providenciando os necessários ressarcimentos, caso não confirmado; 9.3.2. os pagamentos de diárias com valores integrais para deslocamentos sem pernoite, ocorridos no período de 1o/1/2019 a 1o/5/2021, conforme observado nas relações de peças 8-10 (a exemplo dos deslocamentos referentes aos dias 14/1/2019, 23/1/2019, 07/2/2019, 8/3/2019 - peça 8), em inobservância ao art. 6o, parágrafo único, I, da Resolução 47/2013, e providencie os necessários ressarcimentos; 9.3.3. os pagamentos de meia diária sem afastamento do domicílio da pessoa a serviço, ocorridos no período de 1o/1/2019 a 1o/5/2021, conforme observado na relação de peça 8, em inobservância ao art. 6o da Resolução 47/2016, e providencie os necessários ressarcimentos; 9.4. dar ciência ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil de que: 9.4.1. o disposto nos arts. 6o e 9o da Resolução 47/2013 está em desacordo com o entendimento fixado no item 9.1.2.1 do Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário ; 9.4.2. os valores limites para o pagamento de diárias, previstos no art. 8o da Resolução 47/2016, estão em desacordo com o entendimento fixado no item 9.1.2.4. do Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário . 9.5. dar ciência ao Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo de que: 9.5.1 os dados constantes das relações de empenhos/pagamentos do exercício de 2019 não estão compatíveis com os dados constantes da relação de diárias e descolamentos, conforme examinado nos itens 15-22 da instrução de peça 13; 9.5.2. o pagamento de verbas indenizatórias em razão dos deslocamentos do município de residência para a sede do conselho de forma habitual está em desacordo com o entendimento fixado no item 9.1.1 do Acórdão 1544/2016-TCU-Plenário ; 9.6. enviar cópia desta deliberação ao denunciante, ao CAU/SP e ao CAU/BR; 9.7. encerrar o presente processo e arquivar os presentes autos.